Tribunal: TJSP
Processo: 2051786-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. Decisão monocrática que não conhecera do recurso (CPC, art. 932, inc. III). Decisão de primeiro grau de jurisdição que, em ação tem por objeto a redução de doações supostamente inoficiosas, deferira a realização de prova pericial. Temática que não se insere entre as matérias que admitem a interposição do recurso de agravo de instrumento, ainda que admitida

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. Decisão monocrática que não conhecera do recurso (CPC, art. 932, inc. III). Decisão de primeiro grau de jurisdição que, em ação tem por objeto a redução de doações supostamente inoficiosas, deferira a realização de prova pericial. Temática que não se insere entre as matérias que admitem a interposição do recurso de agravo de instrumento, ainda que admitida a interpretação extensiva da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.